Tribunal: TJPA
Processo: 0002729-16.2019.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO N.º 0002729-16.2019.8.14.0083.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO (VARA ÚNICA).
APELANTE: ALAN EDSON MIRANDA DE BRITO.
ADV.ª MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS - OAB/PA 24.629.
APELANTE: MARCELO PINHEIRO REIS.
ADV. HIDERALDO MARCELO DE AZEVEDO ERIVELTON LAGO - OAB/PA 6543.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. RÉU: ALAN EDSON MIRANDA DE BRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU: MARCELO PINHEIRO REIS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO. NÃO CABIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 14 DESTE ETJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Vislumbra-se, no caso em apreço, que o acervo probatório carreado ao feito restou suficiente para embasar o édito condenatório, que se encontra devidamente fundamentado nas provas harmônicas colacionadas durante as fases indiciária e instrutória, não deixando dúvidas acerca da autoria do delito de Roubo Qualificado pelo Uso de Arma e Concurso de Agentes praticado pelo apelante,
Alan Edson Miranda de Brito,
não havendo razão para acolhimento do pleito absolutório.
2.
Incabível a fixação no mínimo legal da pena-base imposta ao sentenciado,
Marcelo Pinheiro Reis
, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável.
3.
Evidencia-se,
in casu
, que a utilização de arma de fogo como meio de coação e ameaça na prática do crime restou devidamente comprovada pela palavra da ofendida, inviabilizando o acolhimento do pleito de exclusão da qualificadora do uso de arma, em favor do Recorrente,
Marcelo Pinheiro Reis
, com base no Enunciado da Súmula 14 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
4.Recursos conhecidos e desprovidos. Unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 09 dias e encerrada aos 16 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO N.º 0002729-16.2019.8.14.0083.
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CURRALINHO (VARA ÚNICA).
APELANTE: ALAN EDSON MIRANDA DE BRITO.
ADV.ª MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS - OAB/PA 24.629.
APELANTE: MARCELO PINHEIRO REIS.
ADV. HIDERALDO MARCELO DE AZEVEDO ERIVELTON LAGO - OAB/PA 6543.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS.
RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor d
os réus,
Alan Edson Miranda de Brito
e
Marcelo Pinheiro Reis
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que julgando procedente a ação penal, os condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, inc. II e § 2º -A, inciso I, do CPB (roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes)
, à pena
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
60 (sessenta) dias multa
, e à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto
e ao pagamento de
50 (cinquenta) dias multa,
respectivamente.

(fls. 170/175).

Consta da peça acusatória, que no dia 27/04/2019, por volta das 23h:00min, os denunciados subtraíram, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel da vítima. Segundo consta nos autos, no dia e hora mencionados, a vítima adolescente, K. M. de F. F. estava caminhando na Rua Marambaia, próximo à Travessa Breves, após ter saído de uma quadrilha junina. Em seguida, os denunciados se aproximaram da vítima em uma motocicleta, ocasião em que Marcelo desceu do veículo segurando uma faca, enquanto Alan segurava uma arma de fogo. Nesse momento, Marcelo colocou a faca no pescoço da vítima e proferiu as seguintes textuais:
¿PASSA O CELULAR SENÃO EU VOU TE MATAR.¿
Diante da ameaça, a ofendida entregou um aparelho celular Samsung J7 Metal Dourado. (fl. 02).

Inconformado, os sentenciados recorreram, pugnando pela reforma da sentença, conforme abaixo descrito:

Alan Edson de Miranda
pleiteia por sua
absolvição
, com base na insuficiência probatória. (fls. 195/198).

Marcelo Pinheiro Reis
requer a reforma da sentença, a fim de que seja
excluída a qualificadora do uso de arma de fogo; redimensionada a pena base
e
alterado o regime prisional para o aberto
(fls. 189/192).

O Ministério Público em
contrarrazões
de fls. 203/209), manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento
dos recursos, para manutenção da sentença em sua integralidade.

Parecer do Órgão Ministerial
, nesta superior instância, pelo
conhecimento e desprovimento
do apelo. (fls. 216/221).

É o relatório.

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurgem-se, os réus,
Alan Edson Miranda de Brito
e
Marcelo Pinheiro Reis
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Curralinho, que julgando procedente a ação penal, os condenou pela prática do crime previsto no artigo
157, § 2º, inc. II e § 2º -A, inciso I, do CPB
(roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de agentes), à pena
07 (sete) anos e 01 (um) mês de reclusão, em regime, inicial, semiaberto e ao pagamento de 60 (sessenta) dias multa
, e à pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime, inicial, semiaberto e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias multa
, respectivamente. (fls. 170/175).
Do pleito Absolutório - Réu: Alan Edson Miranda de Brito

Pugna, inicialmente, o apelante,
Alan Edson Miranda de Brito
, por sua
absolvição
, sob o fundamento de ausência de provas.

Contudo, analisando o acervo probatório carreado aos autos, não resta dúvida acerca da
materialidade
e da
autoria delitiva
, as quais se encontram consubstanciadas no Boletim de Ocorrência Policial de fl. 05 e 08, Auto de Apresentação e Apreensão, de fl. 11, todos dos autos de I.P.; bem como nas declarações da vítima e da testemunha policial, que a seguir transcrevo:

A vítima, K. M. de F. F.
relatou na fase indiciária,
in litteris

¿que caminhava na Rua da Marambaia próximo a Travessa Breves, no horário das 23:00 hs do dia 27/04/2019, após a menor vítima ter saído do ensaio da quadrilha ; Que nesse momento dois elementos se aproximaram da menor vítima em uma moto FAN que a menir não sabe precisar a cor; Que um dos indivíduos de nome, MARCELO PINHEIRO REIS, desceu da moto com uma faca na mão e outro individuo de nome, ALAN MIRANDA, desceu com uma arma de fogo estilo revólver na mão e apontaram na direção da menor vítima; Que MARCELO PINHEIRO REIS colocou a faca no pescoço da menor vítima e disse as seguintes textuais ¿passa o celular se não eu vou te matar¿; Que após este ato, a menor vítima entregou o celular de Marca J7 METAL DOURADO; Que após este ato os indivíduos pularam na moto e empreenderam fuga para lugar incerto; Que a menor vítima comunica que quem pilotava a moto era o nacional de nome ALAN MIRANDA; Que a menor vítima reconheceu MARCELO PINHEIRO REIS na Delegacia de polícia após o mesmo ter sido conduzido pelo Policial Militar, WILLIAM FRANÇA VALENTE, e reconheceu ALAN MIRANDA por meio de fotos dos arquivos policiais, sendo ambos que efetuaram o assalto da menor vítima na noite do dia 27.04.2019 pelo horário de 23:00 horas; Que os indivíduos MARCELO PINHEIRO REIS e ALAN MIRANDA estavam de cara limpa; Que ambos ameaçaram a vítima após o assalto dizendo para a menor vítima que se a mesma contasse sabiam onde a mesma morava e que iriam lá matar a mesma.¿
(fl. 08 dos autos de I.P.)

Em Juízo,
manteve a mesma versão prestada perante a autoridade policial, afirmando que estava voltando de um ensaio de quadrilha/junina, por volta de 23h00; Que vinha andando sozinha na Rua Marambaia, quando os acusados a abordaram em um moto e anunciaram o assalto, dizendo que se não lhes entregasse o celular iriam matá-la; Que Alan portava uma arma de fogo tipo revolver e Marcelo uma faca tipo peixeira; Que entregou o celular, sendo que após a subtração do aparelho, ambos se evadiram do local imediatamente; Que eles não estavam usando capuz nem máscara nem nada; Que quem desceu primeiro da moto foi o nacional Marcelo e logo em seguida Alan, portando uma arma de fogo; Que Alan era quem dirigia a moto e colocou uma arma na sua cabeça e Marcelo lhe ameaçou com a faca; Que ao chegar em casa informou ao seus pais o ocorrido, e os mesmos tomaram as devidas providências; Que na hora do assalto olhou bem no rosto dos agentes; Que não conhecia os acusados; Que reconheceu presencialmente o réu Marcelo, na delegacia, logo após a prisão; Que o acusado Alan foi identificado pelo arquivo de fotos mostrado pela autoridade policial; Que novamente identificou os acusados através da foto mostrada durante a audiência de instrução, de fl. 139, bem como reconheceu a faca apreendida com Marcelo logo após o crime; Que não recuperou o celular subtraído. (mídia de fl. 136).

A testemunha de acusação, PM Willian França Valente,
declarou por ocasião da audiência de instrução e julgamento que Marcelo estava em uma festa, se envolveu numa briga e tentou dar uma facada no segurança, e por isso foi levado para a delegacia; Que ficou sabendo do assalto praticado por Marcelo e Alan contra a vítima; Que, juntamente com um ou dois policiais civis, foi até a residência dos pais de Alan na parte da manhã; Que não entrou na residência; Que Alan veio voluntariamente, não esboçou nenhuma reação; Que Alan foi conduzido para a Delegacia; Que a menor reconheceu os acusados, tendo o reconhecimento do nacional Marcelo ocorrido na própria DEPOL local, através do vidro; Que os acusados moram próximo à vítima; Que já conhecia os acusados anteriormente, os quais eram contumazes na prática de crimes; Que o pai da vítima lhe falou que até a presente data a vítima não está bem, as vezes chora, tem medo de ficar sozinha. (mídia de fl. 136).

Por sua vez, o acusado
, Alan Edson Miranda de Brito,
não apresentou qualquer álibi capaz de enfraquecer as declarações da vítima, limitando-se em afirmar, de forma evasiva, que não praticou o crime, declarando que na hora do fato delituoso estava na residência de seus pais com sua esposa e filho; Que a polícia chegou por volta das 06h:00min e o levou para a delegacia; Que não sabe porque a vítima o está acusando. (mídia de fl. 136).

Com efeito, atenta a prova oral acima transcrita, não ressai qualquer dúvida acerca da participação dos réus no crime tipificado nos artigos 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, inciso I, do CPB.

As declarações prestadas na fase indiciária pelo policial que participou da prisão em flagrante e pela vítima, foram devidamente ratificadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O relato prestado pela ofendida, em ambas as fases, apresenta versão uníssona, trazendo à baila o
modus operandi
empregado pelo apelante, Alan, e pelo corréu, Marcelo, no momento do assalto, descrevendo de forma individualizada a conduta de ambos, bem como a posição em que se encontravam na hora da fuga, reiterando que Alan pilotava a moto e portava a arma de fogo, enquanto Marcelo era o carona e portava uma faca, tipo peixeira.

Impende destacar que, nos crimes contra o patrimônio deve-se conferir especial relevo à palavra da vítima, especialmente quando narra de forma coerente a dinâmica do delito, estando suas declarações em harmonia com o conjunto probatório dos autos, conforme se verifica no presente feito.

Pesa, ainda, em desfavor do recorrente o reconhecimento seguro efetuado pela ofendida, que não titubeou em apontá-lo como um dos autores do delito de roubo majorado narrado na peça acusatória, ratificando, em Juízo, que não teve qualquer dúvida acerca do reconhecimento do réu, Alan, na fase indiciária, ainda que através de fotografia.

Ressalte-se que a dúvida acerca da vítima conhecer ou não os denunciados não desmerece a versão sustentada pela mesma, eis que o fato de ter sido ameaçada pelos réus na hora do assalto, justifica o temor da adolescente em revelar se já os conhecia de vista ou não, sendo, irrelevante, a meu ver, tal circunstância.

Assim, pelos depoimentos acima transcritos e por tudo mais que consta do processo, denota-se que não há como excluir a autoria delitiva imputada ao recorrente, Alan Edson Miranda de Brito, o qual, saliente-se, negou a prática do crime descrito na peça acusatória, com base em argumentos vagos, insuficientes para enfraquecer o acervo de provas constante dos autos, que o aponta como um dos autores do delito descrito na exordial.
Da qualificadora do uso de arma e concurso de agentes

Da mesma forma, o relato da vítima comprova de forma inequívoca, a utilização da arma de fogo no momento do assalto, porquanto relata, em ambas as fases, que o Denunciado, Alan de Brito, a abordou com uso de um revólver, apontando o artefato para sua cabeça ameaçando-a, inclusive de morte, caso não entregasse o aparelho celular.

Sabemos que este Egrégio Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que:
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿
(Súmula 14).

Logo, tenho que andou bem o MM. Julgador ao condenar os recorrentes como incurso nas penas do crime de Roubo Qualificado pelo uso de arma de fogo e concurso de agentes, sendo irrelevante o fato de não ter havido a apreensão da arma ou de não constar dos autos, o laudo pericial,
não havendo, portanto, razão para acolhimento do pleito absolutório postulado em favor do apelante, Alan Edson Miranda de Brito.

DOSIMETRIA DA PENA - MARCELO PINHEIRO REIS
Do pleito de Redução da pena-base.

Pleiteia o apelante, Marcelo Pinheiro Reis, pelo redimensionamento da pena-base aduzindo que os vetores motivação e consequências do crime não foram devidamente fundamentados, (fl. 189).

Todavia, tenho que incorreu em equívoco a defesa do recorrente, uma vez que tais circunstâncias foram consideradas neutras, conforme se verifica da leitura da r. decisão que a seguir transcrevo.
¿b.1 PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DE PENA: PENA-BASE. O Réu Marcelo Pinheiro Reis, ao cometer o crime, agiu com CULPABILIDADE normal à espécie delitiva. Quanto aos ANTECEDENTES constato que, nos termos da Súmula 444 do STJ, NÃO REGISTRA antecedentes criminais, haja vista a inexistência de condenação transitada em julgado contra sua pessoa, consoante certidão de fls. 95/96. CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE: não existem elementos nos autos por meio dos quais possa ser aferida a conduta social e a personalidade; Os
MOTIVOS
são comuns ao crime. As CIRCUNSTÂNCIAS em que ocorreu o crime são desfavoráveis, haja vista ter sido praticado em plena via pública, por volta das 23h:00min da noite, facilitando assim a empreitada criminosa e demonstrando ousadia e destemor de qualquer reprimenda social e estatal. As
CONSEQUÊNCIAS
não excederam os parâmetros da normalidade. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada concorreu para a conduta criminosa do réu. Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa, sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1º, do Código Penal).¿

Conforme observou o douto Procurador de Justiça,
¿as circunstâncias previstas no art. 59 do CP foram convenientemente fundamentadas, tendo o MM. Juízo fixado a pena base para o ora apelante em
04(quatro) anos e 09(nove) meses de reclusão
, ou seja, apenas 09(nove) meses acima do patamar mínimo, tendo em vista a presença de uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as circunstância do crime. Assim o Juízo sentenciante aplicou a pena em quantidade necessária e suficiente à prevenção do crime, sem excessos ou arbitrariedades, de forma coerente, adequada e idônea em quantidade suficiente para promover a tutela da sociedade.¿
(fl. 220).

Por conseguinte, não vislumbro qualquer alteração a ser feita, nesse ponto, devendo a pena-base ser mantida tal qual fixada pelo MM. Julgador.
2ª Fase.

Presente a atenuante da menoridade, a pena foi reduzida em 09 meses de reclusão e 07(sete) dias-multa, uma vez que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos (documento fl. 20), totalizando, em
04 (quatro) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa.
Ausente circunstância agravante.
3ª Fase.

Nesta fase, pugna o apelante pela reforma da sentença no sentido de ser
excluída a majorante do uso de arma de fogo
, sob o argumento de ausência de apreensão da arma e de exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva do artefato.

Contudo, conforme já acima exposto, razão não assiste ao apelante, visto que, nos termos do Enunciado da Súmula 14 deste ETJ,
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.¿

Assim, considerando a existência do concurso de causas de aumento previstas no inciso II do parágrafo 2º do artigo 157, do CP, (concurso de agentes) c/c inciso I do §2º-A (emprego de arma de fogo), a pena fora exacerbada pela metade, nos termos do art. 68, parágrafo único, do CPB, diante dos fatos e fundamentos declinados na r. decisão, ficando o réu condenado a uma pena total de em
06 (seis) anos de reclusão,
bem como ao pagamento de multa de
50 (cinquenta) dias-multa
, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.
Regime Prisional.

O Regime prisional se encontra adequado à pena imposta ao apelante, a qual deve ser cumprida inicialmente no regime
semiaberto
, nos termos do
artigo 33, § 2º, ¿b¿ do CPB,
não havendo qualquer alteração a ser feita
.

Isto posto,
conheço do apelo
, porém
nego-lhe provimento
, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, Pa, 09 de novembro de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora